Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-95.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800035-95.2021.8.14.0010

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS BALIEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, na forma tentada -
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP
–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo – inteligência da Súmula nº 23 deste TJEPA –
2)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – INVIABILIDADE – transcorrida fração relevante do
iter criminis
, havendo o ingresso do apelante na embarcação da vítima a deflagração de diversos disparos para exercer a ameaça, justificando a redução da pena na fração mínima de um terço –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
LEONARDO DOS SANTOS BALIEIRO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Breves, que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo na forma tentada, previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 12 (doze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando a redução de sua pena base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de diminuição de pena em razão da tentativa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que, na data de 11/01/2021, por volta das 04h00min, no Rio Jaburú, próximo a “Vila Lawton”, o acusado
LEONARDO DOS SANTOS BALIEIRO
, na companhia de dois comparsas (ainda não identificados), agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas, portando armas de fogo, tipo revolver calibre .38, deu início a um assalto a embarcação em que estava a vítima ENOQUE FERREIRA BALIEIRO, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta na exordial que na data e hora supramencionadas, a vítima estava navegando quando ouviu cerca de 05 (cinco) disparos de arma de fogo na lateral de sua embarcação, momento em que se levantou para ver o que estava acontecendo e pode visualizar o ora denunciado que então efetuou mais 2 (dois) disparos em sua direção, fazendo com que a vítima se atirasse imediatamente no rio para escapar, tendo o acusado também caído no rio logo em seguida.

Após a instrução, o juízo sentenciante
condenou
LEONARDO DOS SANTOS BALIEIRO
pelo delito de roubo majorado por uso de arma de fogo, na forma tentada, previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, /c art. 14, II, todos do CP,
cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 12 (doze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pugnando inicialmente a redução de sua pena base ao mínimo legal, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, o que se contata é que, em que pese a ocorrência de equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais, a
pena base
arbitrada apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
se revela
adequada e proporcional à hipótese
, figurando desfavorável ao apelante sua
culpabilidade
, uma vez que agiu com violência extrema na abordagem criminosa, desferindo diversos disparos direcionados contra a vítima e sua embarcação, figurando desfavoráveis ainda as
circunstâncias
da prática delitiva,

executado mediante concurso de agentes.

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Em sequência, foi reconhecida pelo juízo sentenciante a atenuante da confissão, conduzindo a pena intermediária para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, foram aplicadas a majorante do uso de arma de fogo e a minorante da tentativa delitiva, chegando-se à pena final de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 75 (setenta e cinco) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ainda nesta etapa da individualização da sanção, pugnou o apelante pela
aplicação da fração máxima de diminuição de pena em razão da tentativa
, no que
não lhe assiste razão
, devendo-se apontar que o magistrado sentenciante, ao considerar que o delito em comento não chegou a ser consumado pelos agentes,
aplicou sobre a reprimenda a redução de 1/3 (um terço)
, patamar mínimo legal,
fração esta que se encontra plenamente justificada na hipótese,
pois
o agente percorreu parte considerável do
iter criminis
,
tendo o apelante ingressando na embarcação da vítima e deflagrado diversos disparos de arma de fogo para exercer a ameaça, somente não logrando êxito na consumação do assalto por ter caído da embarcação durante o ato criminoso.

Portanto, constata-se que laborou corretamente o juízo sentenciante ao fixar no mínimo legal de 1/3 (um terço) a fração de redução da sanção em decorrência da tentativa, nada havendo a reparar, neste tópico, a decisão recorrida.

Nesse sentido:

TJPR
: APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO – ART. 157, C/C ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA EM RELAÇÃO À TENTATIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO, APROXIMANDO-SE DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO MÍNIMA MANTI
DA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0036558-34.2016.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 02.05.2022)

(TJ-PR - APL: 00365583420168160019 Ponta Grossa 0036558-34.2016.8.16.0019 (Acórdão), Relator: João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 02/05/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

TJMG
: PENAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
TENTATIVA - ALMEJADA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO
- RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe-se a manutenção da condenação quando comprovadas estão a autoria e a materialidade do delito. 2
. Tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, correta a fração de 1/3 utilizada para diminuir a pena em face da minorante genérica da tentativa
. 3. Recurso improvido.

(TJ-MG - APR: 10074170044288001 Bom Despacho, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2022)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/01/2023